Tribunal: TJES
Processo: 5002779-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002779-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO GONCALVES DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 25/05/2022

A SRA. ADVOGADA BRENDA HERINGER COSTA:-

Cumprimento e eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, com quem tive o prazer de despachar memoriais ontem, cumprimento também o excelentíssimo Desembargador Willian Silva, o excelentíssimo Desembargador Ney Batista Coutinho, douto Procurador de Justiça, serventuários da Justiça que nos auxiliam e todos que colaboram para que os trabalhos aconteçam, cumprimento os colegas advogados, demais presentes. Dizer que me sinto muito feliz por estar nesta Tribuna presencial, é muito bom sentir que está passando o temporal que vivemos e que podemos retomar ao quase normal, apesar de todas as perdas.

Hoje eu venho aqui clamar, clamar é realmente o termo certo, de um dos bens jurídicos que para mim é o mais forte, que é a liberdade. Trata-se de habeas corpus e vou clamar a liberdade de dois irmãos: André e Adriano.

O habeas corpus é contra uma decisão, aqui a decisão é de pronúncia, mas eu não estou me atendo às questões que os levam ao júri, mas simplesmente contra parte da decisão que mantém a prisão preventiva.

Existem dois pontos que eu preciso chamar atenção de Vossas Excelências: o primeiro ponto, mais técnico, é a questão da ausência de fundamentação da decisão. O segundo ponto é a inexistência do suporte probatório mínimo que justifique essa segregação cautelar.

No primeiro ponto, a autoridade coatora, ao manter a decisão da prisão preventiva, entende essa defesa que não há fundamentação inidônea, o que há é apenas uma citação de que os ora pacientes respondem a outros crimes, menciona quais são os tipos penais, e cita quais são os requisitos do 312, apenas um parágrafo para dizer que mantém a custódia cautelar.

Um importante ponto a destacar é que ambos: André e Adriano, são primários. André, inclusive, só está preso por esse processo, os outros responde todos em liberdade. Adriano possui um outro processo pelo qual se encontra preso que está em grau de recurso e na decisão não há sequer a individualização de dizer: “André cometeu tal tipo penal e Adriano tal tipo penal, por isso mantenho a prisão”.

O segundo ponto é o que me causa até um pouco de irresignação pela ausência de provas suficientes para manter a prisão em relação à autoria, especificamente.

Existe aqui na situação do fato, e eu vou adentrar um pouco no mérito, mas nem tanto, o crime aqui é de homicídio consumado e no dia dos fatos quem estava era a mãe da vítima e o cunhado da vítima. A mãe da vítima, mesmo presenciando, não consegue apontar, nem no primeiro momento, quais seriam as características físicas dos possíveis autores nem outros dados; agora o cunhado sim, ele consegue dar características físicas e vai além, ele reconhece, através de fotografias apresentadas na delegacia, quem seriam os autores e aqui começa o enredo da história.

Na delegacia, o cunhado Diego, que é a testemunha presencial, diz características físicas do suposto autor, ele disse que era um rapaz negro, de aproximadamente 40 anos de idade, que possuía bigode cavanhaque e alto. É apresentado a ele a foto do André e a foto do Adriano, claramente aqui desobedecendo ao artigo 226 do CPP, e ele diz: “realmente são esses rapazes”. Só que o André e o Adriano são morenos, mais ou menos da minha cor, aparentando ter 25/30 anos, não possuem bigode cavanhaque e são baixos, completamente diferentes.

Passada a audiência de instrução e julgamento, a mesma testemunha que lá na delegacia reconhece por foto, ela não reconhece nem o André e nem o Adriano, e quando olha para os dois diz: “não eram eles que estavam lá, eu disse quem era o rapaz, um rapaz moreno, negro, de aparentemente 40 anos, cavanhaque e alto”. A defesa buscou o relatório da Polícia Civil e apresentou esse relatório onde havia várias fotos de várias pessoas e ele, ao olhar uma dessas pessoas, diz: “é esse rapaz aqui que estava lá, que eu estou dizendo desde o início que era um rapaz negro, de aproximadamente 40 anos, com barba cavanhaque e alto”, mesmo assim a prisão preventiva de André e Adriano foi mantida, mesmo a única testemunha do processo não apontando mais eles.

Entende a defesa que o princípio da contemporaneidade foi desrespeitado. Quando foi decretada a prisão preventiva lá atrás, quando findou o inquérito, usou-se de base o que foi feito na delegacia, o reconhecimento por foto. Após a audiência de instrução e julgamento, com o não reconhecimento e ainda com o apontamento de quem seria, de fato, o suspeito, perdeu-se, no entender da Defesa, o que seria o fato contemporâneo lá da delegacia, trazendo o novo fato, na verdade, a não manutenção. O novo fato é de não reconhecimento e o apontamento de terceira pessoa, que daria possibilidade para revogação da prisão preventiva por ausência de autoria.

Então, o que há nos autos, diferente do 312 do CPP, não é indício suficiente de autoria, é prova submetida ao contraditório de que não foram André e Adriano os autores do crime. Nesse ponto, entende a defesa que não há como manter a cautelar imposta ao André e ao. Adriano.

Nesse sentido, requer a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão dos pacientes e, se for o entendimento de Vossas Excelências, aplicar as medidas cautelares do 319. Este é o requerimento da defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para apreciação integral dos argumentos produzidos e trarei a julgamento na próxima sessão.

*

lsl
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, na última sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pela nobre impetrante, em sua sustentação oral.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de “Habeas Corpus”, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de

André Gonçalves da Silva e Adriano Gonçalves da Silva, presos preventivamente pela suposta pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Relata a impetrante que as decretações e as manutenções das prisões preventivas dos pacientes André Gonçalves da Silva e Adriano Gonçalves

da Silva não foram devidamente fundamentadas e que estão ausentes os

requisitos legais necessários para as suas conservações.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Compulsando os autos verifico que o douto Magistrado
a quo
detectou não só a existência da materialidade do crime de homicídio qualificado consumado, como também de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento a fim de garantir a ordem pública, proferindo r. decisões devidamente motivadas em elementos fático-concretos, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Narra a denúncia:

“[...] Consta do Inquérito policiai em anexo que, no dia 1º de novembro de 2020, por volta das 14h50min, na Rua Silvio Nicho Bairro Rio Preto nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de duas armas de fogo, calibre 38 (trinta e oito),
os denunciados ANDRÉ e ADRIANO, em comunhão de ações e desígnios com outros dois indivíduos não identificados, efetuaram disparos contra a vítima Fábio Dankle Closmo Silva Vieira Guimarães, causando-lhe a lesão que foi a causa eficiente de sua morte,
conforme laudo de exame cadavérico e diagrama de fls. 16/19 e laudo de exame de local do crime de fls. 46/52.

De acordo com os autos, os irmãos ADRIANO e ANDRÉ possuíam envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Rio Preto, quando a vítima Fábio passou a exercer o tráfico de drogas na localidade.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima Fábio estava na residência de sua genitora Ana Luzia Soares Coutinho, quando resolveu retornar para casa, situada na rua de trás. Cerca de vinte minutos depois, os denunciados ANDRÉ e ADRIANO, acompanhados de outros dois indivíduos, chegaram a bordo de um veículo Gol prata, na residência de Ana Luzia à procura de Fábio, contudo, como não o encontraram, obrigarem Diego Vilas Boas, cunhado da vítima, a lhes acompanharem à residência desta.

Extrai-se que os ora denunciados saíram do veículo, com arma de fogo em punho, enquanto os outros dois permaneceram na residência, e saíram em busca da vítima, acompanhados por Diego.

Pouco depois, os denunciados avistaram a vítima, ocasião em que esta empreendeu fuga em direção ao ponto de ônibus final, tendo Diego retomado à residência de sua sogra, Ana Luzia.

Narra a peça informativa que os denunciados conseguiram alcançar a vítima Fábio, ceifando sua vida.

Cabe ressaltar que os denunciados foram reconhecidos pela testemunha Diego como sendo os autores do delito.

Extrai-se, portanto, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em virtude de ter a vítima "atravessado” a venda de entorpecentes exercida pelos ora denunciados, comercializando drogas no locai dominado petos irmãos.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi perseguida pelos atiradores, estando a mesma desarmada, sem qualquer possibilidade de reação
. [...]”

Acerca dos fatos imputados aos pacientes e da fundamentação utilizada para decretar os cárceres preventivos, penso ser de suma importância transcrever abaixo a decisão proferida:

“(...) Compulsando os autos, foi verificada a existência dos pressupostos da prisão cautelar, os quais passo a expor de forma individualizada. Em relação ao acusado Adriano Gonçalves da Silva, o fumus comissi delicti está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do Inquérito policial, em especial os de fls. 20/23, 29/32, 35/36, 86/88 e 146/153.
O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que em consulta ao E-Jud, foi verificado que o acusado responde aos seguintes processos: ação penal nº 0001790-07.2020.8.08.0006, pela prática de infração penal do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06; ação penal nº 0000147-83.2019.8.08.0059, pela prática das infrações penais dos artigos 33 e 35, ambos da Lei Federal nº 11.343/06; ação penal nº 0001187- 2016.8.08.0059, pela prática da infração penal do artigo 180 do Código Penal; ação penal 0001166-27.2019.8.08.0059, pela prática de infração penal do art. 180 do Código Penal. Às fls. 61/62, foi verificado que o acusado possuía passagens pela Polícia. Ainda, segundo se extrai do relatório de fls. 132/137, o acusado possui envolvimento com tráfico de drogas.
Por fim, a autoridade policial informou que o acusado, ao tomar conhecimento do mandado de prisão temporário expedido contra si, se evadiu e tomou rumo ignorado. Assim, diante dos elementos acima apresentados, foi verificado que a liberdade do acusado apresenta risco concreto à ordem pública, mormente pela possibilidade concreta de reiteração delitiva. DIANTE DO EXPOSTO, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 312 E 113, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, RAZÃO PELA QUAL DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ADRIANO GONÇALVES SILVA.

9. Em relação ao acusado André Gonçalves Silva, o fumus comissi delicti está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do Inquérito policial, em especial os de fls. 20/23, 29/32, 35/36, 86/88 e 146/153. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que
em consulta ao E-Jud, foi verificado que o acusado responde aos seguintes processos: ação penal nº 0001790- 07.2020.8.08.0006, pela prática de infração penal do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06; ação penal nº 0003967—62.20168.08.0012, pela prática de infração do artigo 121 do Código Penal; auto de prisão em flagrante delito nº 0010915-67.2020.8.08.0048 pela prática de infração penal prevista na Lei Federal nº 10.826/03; auto de prisão em flagrante delito nº 0000321- 24.2021.8.08.0059, pela prática da infração penal do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06. Às fls. 71/72, oi verificado que o acusado possui passagens pela Polícia. Ainda, segundo se extrai do relatório de fls. 132/137, o acusado foi apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na cidade de Fundão/ES. Por fim, o acusado informou às fls. 117/119, que já foi apreendido, quando menor de idade, por atos infracionais análogos às condutas previstas no art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06, e art. 121 do Código Penal, e que após completar a maioridade foi preso pelo crime do art. 121 do Código Penal.
Assim, diante dos elementos acima apresentados, foi verificado que a liberdade do acusado apresenta risco concreto à ordem pública, mormente pela possibilidade concreta de reiteração delitiva. DIANTE DO EXPOSTO, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 312 E 113, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, RAZÃO PELA QUAL DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ANDRÉ GONÇALVES SILVA (...).”

A decisão se encontra não apenas bem fundamentada, mas também condizente com os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente porque a reiteração delitiva dos pacientes não pode ser desprezada.

Outrossim, cumpre salientar que, em data de 17 de fevereiro de 2022, o ínclito Juiz de Origem proferiu decisão pronunciando os pacientes pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como mantendo as suas segregações preventivas visando garantir a ordem pública, sobretudo porque eles respondem a outras ações penais (tráfico de drogas e crimes com violência ou grave ameaça à pessoa), as quais foram, inclusive, listadas nas informações prestadas a este Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, verifico que a concessão da ordem se mostra temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a extrema gravidade concreta do delito de homicídio qualificado imputado aos pacientes e os seus históricos criminais, demonstram as suas elevadas periculosidades, de modo que se forem libertados colocarão em risco a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em coação ilegal, estando presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
” (AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. PRONÚNCIA. REQUERIMENTOS DAS DEFESAS. SÚMULAS 21 E 64/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1.
A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva),
tendo em vista o (i) modus operandi do delito (o recorrente e outros, incluindo um adolescente, motivados por dívida de drogas, teriam executado a vítima com quatro tiros na cabeça, seguidos de pedradas na mesma região, em tese, para garantir o resultado morte, tendo em vista o esgotamento da munição), que seria, a priori, revelador da periculosidade social do agente; e (ii)
dados da sua vida pregressa, notadamente por responder a outras três ações penais (pela prática de dois homicídios qualificados e de tráfico de drogas), com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes.
3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 4. As peculiaridades do caso concreto não evidenciam constrangimento ilegal por excesso de prazo. Justifica-se certa morosidade em ação penal que envolve pluralidade de agentes e de crimes, são dois réus, acusados da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores; há requerimentos das defesas e pedidos de revogação das prisões preventiva; o recorrente já foi pronunciado e interpôs recurso em sentido estrito, o que, mesmo que involuntariamente, contribui para a dilação dos andamentos processuais. Constata-se, ainda, que a ação penal originária não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial.
Acrescenta-se, por fim, a gravidade concreta dos delitos sub judice (com pena em abstrato elevada) e a reiteração do agente na prática delitiva (responde a outras ações penais).
Incidência dos enunciados das Súmulas núm. 21 e 64 desta Corte Superior. 5. Ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes). 6. Recurso conhecido e não provido, com recomendação de celeridade e prioridade no encerramento do processo. (STJ - RHC: 118594 BA 2019/0294983-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 2. A decisão de prisão preventiva é idônea quando nela consta elementos concretos para a segregação cautelar, em face da gravidade e das circunstâncias do delito que, conforme restou consignado, trata-se de homicídio qualificado, mediante paga, por motivo fútil e por meio que dificultou a defesa da vítima,
em que o paciente teria contratado um dos corréus para ceifar a vida da vítima,
alvejada por disparos de arma de fogo. Constando ainda que a periculosidade dos indiciados, revelada pelo motivo e modo como teriam agido, autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que demonstra a imperiosa necessidade de resguardar a ordem pública.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 121408 MG 2019/0359953-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Já no tocante ao argumento de que os pacientes não teriam qualquer participação no delito narrado na peça incoativa, cabe registrar que o Habeas Corpus é via excepcionalíssima que não comporta dilação probatória, de modo que as alegações de inexistência de provas de autoria e de inconsistência do acervo probatório devem ser tratadas, geralmente, no bojo da instrução probatória do processo de origem.

Sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, já é consagrado em nossa jurisprudência de que o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.

Sobre o tema, segue o entendimento dos Tribunais:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
TENTADO, DUAS LESÕES CORPORAIS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA (ART. 413, § 3º, DO CPP). FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (...) 4
. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 119002 PE 2019/0303349-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019).

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO À PENA EM CONCRETO INEXISTÊNCIA ORDEM DENEGADA
.
1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.
3. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar.
4. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso. 5. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. No que concerne ao argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, prematuro o pleiteado exame, não sendo possível, nesse momento, fazer deduções sobre a perspectiva de pena in concreto , uma vez que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal, na fase de prolação da sentença, sendo, ademais, impossível a concessão de Habeas Corpus por presunção. 7. ORDEM DENEGADA . (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190010395, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/08/2019, Data da Publicação no Diário: 26/08/2019).

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar

a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Por derradeiro, diante da gravidade concreta do delito atribuído aos pacientes e das peculiaridades do caso em testilha, compreendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por qualquer outra medida cautelar introduzida pela Lei nº 12.403/2.011.

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DECORRENTE DA FALTA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE IMPUSERAM E MANTIVERAM A MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. DECISÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Os documentos que instruem a inicial dão conta da existência de elementos na ação penal que fundamentam a decretação da prisão preventiva dos pacientes, nos moldes do artigo 312 do CPP. 2. As condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.